Tribunal: TJDFT
Processo: 0716452-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0716452-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DESPACHO Na petição de ID no 56018016, os advogados da agravada comunicam a renúncia ao mandato, consoante termo de notificação extrajudicial encaminhados por e-mail (ID no 56018017) Proceda à exclusão dos referidos causídicos dos cadastros do presente feito. Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/2/2023). Cumpra-se o despacho de ID no 55379327, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007